Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DOIS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO 1o RÉU. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES. SIGILO DO NOME DA TESTEMUNHA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. PREVISÃO LEGAL PRESERVAÇÃO DOS DADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO 2o RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o pedido de expedição de ofícios não foi submetido à apreciação do Juízo da origem, não há como esta Instância Revisora decidir, sob pena de supressão de instância. Recurso do 1o réu parcialmente conhecido.
2. Inexiste nulidade no processo, quando há previsão legal assegurando à testemunha a preservação de sua identidade e dos dados referentes à sua qualificação. 2.1. In casu, a manutenção do sigilo do nome, e demais informações pessoais, da testemunha se mostra necessária, posto que restou demonstrado que ela estaria sujeita a represálias por colaborar com a investigação policial.
3. Evidenciado que a peça acusatória descreveu de maneira suficiente os fatos delituosos imputados aos denunciados, possibilitando o amplo exercício do direito à defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
4. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do Código de Processo Penal). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
5. Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, é o caso de pronunciar os acusados, sendo incabível a absolvição sumária ou a impronúncia, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).
7. Recurso em sentido estrito do 1o réu parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito desprovido. Recurso em sentido estrito do 2o réu conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.